Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-05.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001959-05.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 054.989.061-02 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO –AUTOR INTIMADO PARA EMENDA DA INICIAL – DILIGÊNCIA CUMPRIDA – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE SEU GENITOR – SENTEÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

1.
Se a parte Autora cumpre a diligência determinada nos autos, consistente na juntada do comprovante de endereço, é incabível o indeferimento da inicial, devendo ser reformada a sentença de extinção.

2.
Sentença anulada.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 485, I, III, IV do mesmo
Códex
, sob o fundamento da ausência de requisitos necessários.

O Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido a validade do comprovante de endereço e declaração de residência juntados nos autos. Bem como, requer a continuidade da demanda.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a validade do comprovante de endereço juntado nos autos, e, em caso positivo, se procede o prosseguimento da presente ação.

No presente caso, o Reclamante foi intimado nos autos para juntar o comprovante de endereço válido, sob pena de indeferimento da inicial, tendo sido cumprida a diligência, conforme se observa no id° 67566113, foi juntado o comprovante de endereço em nome de seu genitor, Jair Rodrigues de Souza.

Deste modo, é incabível o indeferimento da inicial, pois consiste em excesso de formalismo pois inexiste qualquer indício de fraude ou elementos que afastem a idoneidade do aludido documento.

Neste sentido, é o entendimento da Turma Recursal, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE VÁLIDO – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – COMPROVANTE SUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado
, estando acompanhado de declaração de residência devidamente assinada.
A exigência consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor
. É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas. Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 1014621-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

Assim, o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu processamento regular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença prolatada e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a promovente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021